Tribunal: STF
Processo: ARE 1336385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM ANIMAL DE GRANDE PORTE (EQUINO) SOLTO NA PISTA DE ROLAMENTO. ÓBITO. APELAÇÃO (1). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU, SUCESSIVAMENTE, CONCORRENTE. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO PATAMAR JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO (2).ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDENTE. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. FATO NOTÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO PATAMAR JURISPRUDENCIAL. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DO IBGE. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DPVAT. PROCEDENTE. APELAÇÃO (3) . PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. DANOS MATERIAIS PENSÃO ALIMENTÍCIA. LIMITE TEMPORAL PARA PERCEPÇÃO DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NOVO MATRIMÔNIO NÃO OBSTA A PERCEPÇÃO. IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL PELA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPROCEDENTE. VALOR DENTRO DO PATAMAR JURISPRUDENCIAL. REMESSA NECESSÁRIA.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL (1) DE MUNICIPIO DE LONDRINA CONHECIDO E NÃO PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL (2) DE CAROLINE BELEZI DE LUCCA E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL (3) DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO – CMTU LD PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem alteração do julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 30 e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente